Tribunal: STF
Processo: ADI 4414
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO DE APARTES. OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO REGIMENTAL. PEDIDO DE INCLUSÃO, NOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO, DE DECLARAÇÃO DE VIOLAÇÃO, PELA LEI ESTADUAL OBJURGADA, DO DISPOSTO NO ART. 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA PETENDI ABERTA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO. CONCEITO DE “ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA”. OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. (a) Os apartes nos debates da votação subsumem-se ao seguinte regramento: “Os apartes constarão do acórdão, salvo se cancelados pelo Ministro aparteante, caso em que será anotado o canelamento” (Artigo 133, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    (b) O cancelamento de apartes não gera omissão a ser suprimida na via dos embargos de declaração. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal, mercê da causa petendi aberta, não está adstrito aos fundamentos jurídicos elencados na petição inicial das ações de controle abstrato de constitucionalidade, levando em consideração todo o bloco de parametricidade para decidir sobre o pedido.



    (a) In casu, o embargante requereu a extensão dos fundamentos do acórdão embargado, para declarar que a norma objurgada violou a Constituição “não só em face do disposto no art. 22, I, da CF, mas também em razão do incontornável princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, da CF)”.



    (b) O pleito se revela manifestamente improcedente, porquanto, devidamente declarada a inconstitucionalidade do ato normativo, à luz da Constituição, descabe complementar o acórdão embargado para inclusão de outros dispositivos constitucionais tidos por violados no entendimento do embargante.



    3. (a) A competência privativa da União para legislar sobre matéria penal foi objeto do acórdão embargado, que assentou a impossibilidade de legislação estadual tratar da matéria.



    (b) Inexiste omissão a ser sanada quanto à alegada ausência de menção expressa à interdição de que a legislação estadual defina o conceito de “organização criminosa” para fins penais.



    (c) Deveras, consta do inteiro teor do julgado a impossibilidade de a legislação estadual definir o conceito de “organização criminosa”, por ser atribuição constitucional da União.



    4. Inexistência de omissão a ser sanada.



    5. Embargos de declaração desprovidos.